Tribunal: TCU
Processo: 020.337/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8941/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 020.337/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldeide Monteiro Ferreira (XXX.556.642-XX); Aldeny Ferreira Torres (XXX.524.312-XX); Ana Cristina de Oliveira Silva (XXX.975.127-XX); Ana Maria de Oliveira Silva (XXX.975.097-XX); Débora Ferreira Torres (XXX.923.902-XX); Denise Ferreira Carneiro (XXX.395.172-XX); Helena Barbosa Lima (XXX.926.021-XX); Iolanda Arruda de Oliveira (XXX.888.417-XX); Izadora de Oliveira Silva (XXX.043.027-XX); José Carlos Firmino dos Santos Souza (XXX.010.611-XX); Ketry Caroliny da Silva Macabu Soares (XXX.365.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.